Tribunal: TJES
Processo: 5003664-78.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003664-78.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI e outros
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Em decorrência do princípio da eventualidade, deveria a ré/
apelante
, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atent
ou
, circunstância que impõe o não conhecimento da tese
de erro d
e lançamento praticado pelo
departamento de trânsito,
porquanto

aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento d
o
ex adverso
e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

II. Preliminar de inovação
recursal arguida em contrarrazões
acolhida
para não conhecer do recurso de apelação cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

III. Em relação
à pretensão recursal
vertida pelo
autor/apelante
, o falecimento da proprietária ocorreu antes da infração de trânsito
registrada durante o período em que a motocicleta se encontrava em posse da apelada
e,
logicamente, da apreensão
do bem
pela autoridade de trânsito, inexistindo, por
conseguinte
, dano moral sofrido pela
de cujus
.

IV. Por outro lado
,
a
al
egação
recursal direcionada à legitimidade dos herdeiros para integrarem o polo ativo da demanda após o falecimento de RAFAELA sequer guarda congruência com a fundamentação adotada no comado sentencial
e encontra-se totalmente desvinculada do
tramitar do
s autos, eis que a demanda fora ajuizada pelo ESPÓLIO,
circunstância que enseja o não conhecimento de
referida
tese por ausência de dialeticidade recursal.

V. Recurso interposto por ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso interposto por ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI e não conhecer do recurso manejado por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003664-78.2021.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
: ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI

APEL
ANTE/APELADO
: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
por ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI (Id. 2419530)
e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (Id. 2419536)
,
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE COLATINA/ES em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente o pedido autoral “
para responsabilizar e determinar a empresa Administradora de Consórcio Nacional Honda a proceder ao pagamento junto ao DETRAN da infração aplicada ao veículo em 19/01/2021 às 13h31 na cidade de Guarapari, Rod. Jones dos Santos Neves - GUARAPARI ES-ENTR ES060 GUARAPARI ES SENTIDO GUARAPARI FAIXA 1 por transitar veloc sup max permitida em até 20% gerando o Auto de Infração nº DER-ES-108200-RV01419140- 7455/00, Renainf: 5181850588
”,
oportunidade em que também a condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
20%
(vinte por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa,
nos termos do artigo 85, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou o ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI (Id. 2419530) que “
em havendo a morte da proprietária do veículo os herdeiros podem integrar o p
o
lo ativo da demanda, devendo o pedido de indenização por Danos Morais ter o seu curso normal, pois remanesce o direito a indenização, a qual se concedida, passará a fazer parte do espólio.
”

Salientou, por fim, restar caracterizado “
o chamado dano moral por ricochete/reflexo, [pois] ‘embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros
”, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença com o fito de condenar a apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (Id. 2419534) vindicando o desprovimento recursal
do
ex adverso
.

Por sua vez, asseverou a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (Id. 2419536)
que, “
conforme se denota pelo recorte da infração imposta em face da motocicleta da Apelada, verifica-se que o lançamento se deu em virtude de
erro do departamento de trânsito
”,
na medida em que “
não foi a motocicleta em nome do Apelante que cometeu a infração de trânsito (PLACAS PPY6A50), mas sim um veículo da marca Toyota (PLACAS PPY4A50)
”
,
circunstância que afastaria a
sua
responsabilidade
e atrairia a legitimidade do DETRAN/ES
,
visto que “
manteve a motocicleta alocada em pátio privado por todo o período que esteve sob seu domínio, não permitindo a saída do veículo para qualquer tratativa que não a de restituição a parte Apelada.
”

Contrarrazões de ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI (Id. 2419543) vindicando o não conhecimento do apelo de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA por inovação recursal.

Intimada
nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC/15,
para
manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
quedou-se inerte, conforme certificado no Id. 4745110
.

Intimado o
ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI
para manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento parcial da irresignação recursal por
inovação e
ausência de dialeticidade,

notadamente no que pertine à
s teses de
legitimidade dos herdeiros e d
e
dano moral em ricochete,
este peticionou no Id. 5112004.

Prefacialmente,
no que pertine
à preliminar de inovação recursal arguida
em contrarrazões
por
ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI
,
necessário pontuar que, a
o consagrar o
princípio da adstrição ou congruência,
estabelece
o

artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

Neste contexto, as jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância,
verbo ad verbum:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, III E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 7.718/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF.
1.
Não houve afronta dos arts. 458, III e 535, II, do CPC, pelo acórdão recorrido, uma vez que toda a matéria submetida ao exame da Corte a quo foi analisada de forma clara e fundamentada, nos termos em que a questão foi devolvida pela apelação da recorrente, na exata medida do princípio do "tantum devolutum quantum appellatum", não havendo que se falar em omissão, mormente pelo fato de que a alegada afronta do art. 3º da Lei n. 7.711/88 somente foi deduzida pela ora recorrente em sede de embargos de declaração, de forma que o Tribunal de origem não estava obrigado a se manifestar sobre ela por configurar verdadeira inovação em sede recursal.
2.
É cediço que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual ocorreu na hipótese dos autos
.
3.
O art. 3º da Lei n. Lei n. 7.711/88 não foi, e nem poderia ser, objeto de análise pelo Tribunal de origem, de forma que o referido dispositivo legal tido por violado carece de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial quanto a ele. Incide, no ponto, o Enunciado Sumular n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

(...)
5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
STJ
, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DOCUMENTOS - INICIAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE - INTERESSE - ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE ART. 231, VIII E 262, §2º, 271 - CTB - APREENSÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTOS DE ESTADIA - INDEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...)
3)

Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
. (...).
6)
Recursos aos quais nega-se provimento. (
TJES
, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - VIOLAÇÃO ARTIGO 557 DO CPC - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NOVA - AFRONTA A MÁXIMA TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - TÍTULO ANTERIOR A TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
II.

Verifica-se que o agravante traz ao conhecimento deste Juízo matéria nova que não foi apreciada pelo Magistrado de piso, exsurgindo a sua preclusão. De tudo, a inovação recursal é prática vedada pelo ordenamento jurídico, vez que afronta a máxima do “tantum devolutum quantum apelatum”.

IV.
Recurso conhecido, porém, não provido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24960002368, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2009, Data da Publicação no Diário: 07/05/2009)

Examinados os autos, noto que a tese recursal alusiva à existência de erro d
e lançamento praticado pelo
departamento de trânsito não fora objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição
, circunstância que
ensej
a

o não conhecimento desta, posto que suscitada apenas em sede de apelo.

O mesmo aplica-se a
o Auto de Infração de Trânsito colacionado no Id. 2419537, porquanto,
além de não
se qualificar como documento novo,
inobservou o apelante o comando prescrito no artigo 435, parágrafo único
1
, do CPC/15,
eis que sequer i
ndic
ou

o motivo que
o teria
impedi
do
de juntá-lo anteriormente.

Tal circunstância ganha especial enfoque pois, em decorrência do princípio da eventualidade, deveria
o
ré
u
/
a
pelante
, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atent
ou
, circunstância que impõe
o não conhecimento da tese aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte autora/
a
pelada
e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Nestes termos, revela-se forçoso o acolhimento da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões para
não conhecer do recurso de apelação cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

No que pertine
à pretensão recursal
vertida pelo
ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI,
conforme bem observado pelo Juízo
a quo
,
o falecimento da proprietária ocorreu antes da infração de trânsito
registrada durante o período em que a motocicleta se encontrava em posse da apelada

e,
logicamente, da apreensão
do bem
pela autoridade de trânsito, inexistindo, por óbvio, dano moral sofrido pela
de cujus
.

Noutro giro, n
ot
e
-se que
a
al
egação
recursal direcionada à legitimidade dos herdeiros para integrarem o polo ativo da demanda após o falecimento de RAFAELA sequer guarda congruência com a fundamentação adotada no comado sentencial
e encontra-se totalmente desvinculada do
tramitar do
s autos, eis que a demanda fora ajuizada pelo ESPÓLIO e em momento algum arguida, quiçá acolhida, sua ilegitimidade ativa,
circunstância que enseja o não conhecimento de
referida
tese por ausência de dialeticidade recursal.

Idêntica conclusão aplica-se ao
ventilado dano moral em ricochete
sofrido pelos herdeiros de
RAFAELA,
vez que referida alegação não fora deduzida em primeiro grau de jurisdição, notadamente na exordial, caracterizando inovação recursal e, a
inda que assim não fosse
, ilegitimidade do
ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI
para pleitear direito alheio em nome próprio, vide o prescrito no artigo 18, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao
recurso interposto por
ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI,
ao passo em que
não conheço
do
manejado
por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
oportunidade em que
deixo de majorar a
verba honorária sucumbencial arbitrada na origem,
porquanto fixada no percentual máximo previsto no
artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 435, parágrafo único, do CPC/15.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer parcialmente do recurso interposto por ESPOLIO DE RAFAELA MONTEIRO ARPINI e a ele negar provimento. Outrossim, não conhecer do recurso manejado por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.